Tribunal: TJBA
Processo: 8076268-70.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA ÓRGÃO ESPECIAL PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 8076268-70.2025.8.05.0000 PROCESSO DE 1.º GRAU: [8000290-84.2017.8.05.0221, 8005572-09.2025.8.05.0000, 8027197-70.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv, 8027197-70.2023.8.05.0000, 8033724-72.2022.8.05.0000.1.AgIntCiv, 8033724-72.2022.8.05.0000] AUTOR: MUNICIPIO DE SANTA INES Advogado(s) do reclamante: NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO REU: ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES (CAUC/SIAFI). INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 25, § 3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. SUBSISTÊNCIA DA NORMA EXCEPCIONAL EM HIPÓTESES QUALIFICADAS. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (“CASA TEA”). DIREITOS FUNDAMENTAIS À SAÚDE, EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. AFASTAMENTO DO ÓBICE FISCAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Caso em exame: 1. Ação ordinária ajuizada pelo Município de Santa Inês em face do Estado da Bahia, com o objetivo de viabilizar a formalização de convênio administrativo destinado à construção da unidade especializada denominada “Casa TEA”, voltada ao atendimento educacional e terapêutico de pessoas com transtorno do espectro autista, mediante afastamento da exigência de comprovação de regularidade fiscal federal. II. Questão em discussão: 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a presença de interesse de agir diante da existência de óbice sistêmico automático decorrente de inscrição no CAUC/SIAFI, independentemente de indeferimento administrativo formal; (ii) definir se o objeto do convênio, voltado à implementação de política pública nas áreas de saúde, educação e assistência social, autoriza, em caráter excepcional, a incidência do art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, afastando a exigência de regularidade fiscal. III. Razões de decidir: 3. O interesse de agir encontra-se configurado, porquanto a inscrição em cadastros de inadimplência federal atua como obstáculo concreto e automático à celebração do convênio, sendo desnecessário o exaurimento da via administrativa. 4. O art. 25, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000 estabelece exceção à suspensão de transferências voluntárias quando destinadas a ações de educação, saúde e assistência social. 5. O Órgão Especial deste Tribunal, em orientação recente, passou a adotar interpretação restritiva do referido dispositivo, afastando sua aplicação automática. 6. Não obstante, a norma excepcional subsiste em hipóteses qualificadas, nas quais reste demonstrado que o convênio se destina à concretização de direitos fundamentais e possui caráter essencial e inadiável. 7. A construção da unidade “Casa TEA” insere-se simultaneamente nas áreas de saúde, educação inclusiva e assistência social, destinando-se ao atendimento de grupo em situação de especial vulnerabilidade, o que configura hipótese excepcional apta a atrair a incidência do art. 25, § 3º, da LRF. 8. A negativa de celebração do convênio, fundada exclusivamente em restrição fiscal, implicaria violação aos princípios da vedação de proteção insuficiente e da intranscendência das sanções. 9. A dispensa da regularidade fiscal não afasta a obrigatoriedade de cumprimento das exigências técnicas, administrativas e orçamentárias inerentes à formalização do ajuste. IV. Dispositivo e tese: Pedido julgado procedente para confirmar a tutela de urgência e determinar que o Estado da Bahia se abstenha de exigir a comprovação de regularidade fiscal federal como condição impeditiva para a celebração do convênio destinado à construção da unidade “Casa TEA”, sem prejuízo do cumprimento dos demais requisitos técnicos e administrativos. Tese de julgamento: 1. "A exigência de regularidade fiscal para a celebração de convênios de transferência voluntária não pode ser aplicada de forma automática quando o objeto do ajuste se destina, de modo direto e qualificado, à concretização de direitos fundamentais nas áreas de saúde, educação e assistência social, admitindo-se, em caráter excepcional, a incidência do art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal ". Dispositivos relevantes citados: Art. 25, § 3º da Lei Complementar nº 101/2000; Art. 37, caput, da Constituição Federal. Jurisprudência relevantes citados: STF, ACO 3459, Relatora: Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 09-05-2022, PubliC 16-05-2022; STJ, REsp n. 1.407.866/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 11/10/2013. TJ-BA – Procedimento Comum Cível: 80021580820228050000, Relator.: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 17/02/2025; TJ-BA – Procedimento Comum Cível: 80409818520218050000, Relator.: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS, ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 13/08/2025; TJ-BA - Procedimento Comum Cível: 80496899020228050000, Relator.: Baltazar Miranda Saraiva, Data de Julgamento: 16/03/2024, 2ª Vice-Presidência, Data de Publicação: 18/06/2024; TJ-BA - Agravo, Número do Processo: 8036281-61.2024.8.05.0000, Relator(a): Eserval Rocha, Publicado em: 06/02/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Ordinária, com pedido de tutela de urgência, n.º 8076268-70.2025.8.05.0000, ajuizada pelo Município de Santa Inês em face do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em rejeitar a preliminar e no mérito, julgar procedente o pedido, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 14 - (ProcComCiv 8076268-70.2025.8.05.0000)